Tribunal: TJPA
Processo: 0808803-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808803-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO DUARTE DE LIMA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº. 0808803-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO DUARTE DE LIMA SANTANA

IMPETRANTE: ALINE MIRANDA – OAB/PA 26.362

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
IMPETRADO EM RAZÃO
DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA.

- A DECISÃO MONOCRÁTICA POR MIM PROFERIDA ENCONTRA-SE ESCORREITA E EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE NÃO SE CONHECER DE HABEAS CORPUS QUANDO O PEDIDO VEICULADO NO PRESENTE
WRIT
NÃO FOR PREVIAMENTE SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
.

- ADEMAIS, OS ELEMENTOS PASSÍVEIS DE ANÁLISE NESTA VIA ESTREITA NÃO APONTARAM PARA A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, PASSÍVEL DE SER SANADO DE OFÍCIO, POIS O DECRETO PRISIONAL ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM DADOS CONCRETOS QUE PUDERAM DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SENDO CABÍVEL A CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

receber o presente agravo interno como agravo regimental e lhe
negar provimento
, mantendo a decisão de não conhecimento do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 27 de maio de 2025, com término no dia 29 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 27 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno em
Habeas Corpus
,
interposto por Advogada Particular, em favor Leonardo Duarte de Lima Santana, apontando como agravada a decisão desta Relatora que, monocraticamente, não conheceu do
writ
em razão da existência de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de manifestação pelo Magistrado singular, configurando supressão de instância.

Nas
razões recursais
(fls. 31/36, ID nº 26591005), o agravante aduz, em síntese, que já houve apreciação judicial anterior de pedido de revogação da prisão preventiva, que o pedido pendente de análise não impede a impetração, por se tratar de coação que se prolonga no tempo, aponta equívoco material por desconsiderar o objeto do habeas corpus e falta de enfrentamento da legalidade da prisão cautelar. Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou regular processamento, para conhecimento e reforma da decisão agravada, para revogação da prisão preventiva.

Nesta
Superior Instância
(fls. 40/43, ID nº 26738817), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e improvimento

do Agravo Regimental manejado em favor de LEONARDO DUARTE DE LIMA SANTANA. Requer, contudo, que essa Egrégia Corte de Justiça, de ofício, solicite ao juízo processante que imprima celeridade na apreciação ao pleito de revogação de prisão preventiva.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Inicialmente, necessário apontar o erro na indicação do recurso cabível na hipótese pois, apesar de o agravante ter identificado o presente recurso como “Agravo Interno”, este encontra-se elencado no rol de recursos cíveis, conforme arts. 289, 290 e 291 do RI/TJEPA, não havendo previsão de sua interposição em matéria penal.

Consoante arts. 266 e 267 do RI/TJEPA,
contra a decisão do relator que possa causar prejuízo às partes e contra a qual não haja recurso previsto na legislação processual ou regimento
interno
desta Corte, caberá a interposição de
Agravo

Regimental
, no prazo de 15 (quinze) dias, quando a matéria impugnada for de natureza cível, e
no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal
.

Portanto, aplicando-se o princípio da fungibilidade,
mostra-se possível o recebimento do presente agravo interno como o recurso cabível, a saber, o agravo regimental
, uma vez que protocolado ainda no prazo para interposição do recurso correto.

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico, que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Insurge-se o impetrante contra decisão monocrática que não conheceu do
writ
em razão da supressão de instância.

Não obstante os argumentos do agravante, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão, vejamos:

“... O objeto desta impetração objetiva a revogação da prisão preventiva, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão de fundamentação genérica e condições pessoais favoráveis ao paciente.

Contudo, observo, consultando o PJE- Primeiro Grau (id.141937799), há pedido formulado pela defesa, pendente de apreciação do juízo, restando inadequada a apreciação do pleito na via do writ, dada a configuração da supressão de instância.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assenta a impossibilidade de conhecer Habeas Corpus quando
pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância
, senão vejamos:

[...] CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA IMPOSTA RÉU. DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1.
O apontado resgate de parte da sanção imposta ao paciente, o que lhe daria o direito à progressão de regime, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância
. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 365.010/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016). Grifei.

Ante o exposto, considerando a existência de pedido pendente de manifestação pelo Juízo a quo,
não conheço
a ordem de Habeas Corpus impetrada...”

Em consulta no sistema PJE de primeiro grau, nos autos nº 0802824-13.2025.814.0015, observa-se que a Defesa impetrou novo pedido de liberdade, formulado no bojo da resposta à acusação e protocolizado em 28/04/2025.

Porém logo em seguida, no dia 03/05/2025, deu entrada com este habeas corpus no segundo grau, também requerendo a revogação da prisão preventiva, com os mesmos termos do pedido de primeiro grau.

A promotoria de justiça manifestou-se desfavoravelmente ao pedido no dia 19/05/2025, estando os autos conclusos, aguardando decisão do juízo coator.

Logo, insurge-se o impetrante contra a mesma decisão combatida no pedido de revogação da prisão preventiva que estava pendente de análise no primeiro grau, pelo que entendo configurada a supressão de instância.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência desta E. Corte, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS:
ORDEM NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1. verificando que o processo cumpre sua regular tramitação, havendo pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise perante o juízo de primeiro grau, não conheço da presente ordem, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. precedentes.
2. Ademais, os elementos passíveis de análise nesta via estreita não apontaram para a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, passível de ser sanado de ofício, pois o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos que puderam demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 3 (8835766, 8835766, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-04) (GRIFEI).

Importante destacar que não está configurada ilegalidade flagrante que autorize a excepcional cognição de ofício das matérias aventadas na ação de habeas corpus, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, restando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, não sendo possível a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, bem como ser irrelevante suas condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, recebo o presente recurso como Agravo Regimental e
lhe nego provimento
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o
Habeas Corpus
em questão, porém de ofício determino que a autoridade coatora aprecie com urgência o pleito de revogação da prisão preventiva, haja vista ter sido impetrado desde o dia 28/04/2025, já havendo resposta da promotoria de justiça.

É como voto.

Belém, 29/05/2025